Tribunal: TJMT
Processo: 1022623-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022623-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Nulidade, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[V F NOBRE & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 11.211.583/0001-16 (AGRAVANTE), VIVIANY FERREIRA NOBRE - CPF: 966.534.691-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DA FALTA DE EXAURIMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DA VIA EDITALÍCIA – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – EDITAL COM INFORMAÇÕES SUFICENTES – CONTEÚDO DA AÇÃO – AUSÊNCIA SOMENTE DE DESCRIÇÃO DO DÉBITO NO EDITAL – INFORMAÇÃO PRESCINDÍVEL – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INTEGRAL ACESSO AOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – INCABÍVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram negativas, é cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8.o, da Lei de Execução Fiscal.

2. Verificada a existência, no edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há que se falar em nulidade do ato citatório, por não constar, daquele documento, a descrição detalhada do débito no Registro da Dívida Ativa.

3. Conforme entendido por este Sodalício,
“o fato de o processo, na origem, ser digital (PJE), para a parte executada tomar efetivo conhecimento do feito, bastaria seu acesso ao processo por meio de aplicativo, ou pelo site do TJMT, com a leitura do QRCODE, aos autos integrais, em que se faz presente a própria CDA, com a descrição do número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa”
(N.U. 1011430-51.2020.8.11.0000, Relator Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, jul. 07.12.2020, publicado no DJE 27.02.2021).

4.
Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

5
. Os
honorários
advocatícios não são devidos à
Defensoria

Pública
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito
público
à qual pertença
, nos termos da Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, não cabe a fixação de verba
honorária
em favor da
Defensoria

Pública
, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por V F NOBRE & CIA. LTDA – ME e VIVIANY FERREIRA NOBRE contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, que, na Ação de Execução Fiscal de n.o 1010375-56.2020.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 95406637 – autos n.o 1010375-56.2020.8.11.0003):

“
VISTO.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, na qualidade de curadora especial
V F NOBRE & CIA. LTDA - ME e VIVIANY FERREIRA NOBRE
, ajuizou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO, alegando nulidade da citação, pois não foram esgotadas todas as formas de localização pessoal do executado; alegou, ainda, inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio e a ocorrência da prescrição de parte do crédito tributário.

A Fazenda Pública Estadual ofereceu impugnação à exceção de pré-executividade, destacando que a Taxa de Segurança Contra Incêndio cobrada pelo fisco não padece de ilegalidade.

É o relatório.

Decido.

NULIDADE DE CITAÇÃO

Na execução fiscal a citação deve observar o disposto no art. 8o da LEF, devendo ser realizada pelo Correio e, não retornando o AR no prazo de quinze dias, por Oficial de Justiça ou por edital.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

SEGUNDO O ART. 8o DA LEI 6.830/30, A CITAÇÃO POR EDITAL, NA EXECUÇÃO FISCAL, SOMENTE É CABÍVEL QUANDO NÃO EXITOSAS AS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO ALI PREVISTAS: A CITAÇÃO POR CORREIO E A CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO STJ (RESP. 1103050 BA, REL. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 25/03/2009, DJE 06/04/2009).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. REQUISITOS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO CONSIGNOU A EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. AFERIÇÃO DO ESGOTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg nos EREsp 756.911/SC (Rel. Min. Castro Meira, DJ de 3/12/2007), deixou consignado na ementa que, "na execução fiscal, nos termos do art. 8o e incisos da Lei 6.830/80, a citação do devedor por edital é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização. Ou seja, apenas quando não lograr êxito na via postal e for frustrada a localização do executado por oficial de justiça, fica o credor autorizado a utilizar-se da citação por edital". 2. No presente caso, tendo o Tribunal de origem decidido que não ficou demonstrado o esgotamento dos meios possíveis para se localizar a executada, para se chegar a uma conclusão em sentido diverso, esta Corte Superior teria necessariamente de reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que lhe é vedado, consoante enuncia a Súmula 7/STJ. (...) 4. Agravo regimental não provido. (AGRG NO RESP 1096510 / BA, RELATOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJE 24/06/2009).

No caso em debate, a citação pelo correio restou frustrada.

Além disso, foi certificado pelo Oficial de Justiça, quando do cumprimento dos mandados de citação, ser desconhecido o paradeiro do executado.

Assim, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo
8o
,
II
e
III
, da
LEF
, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a sua localização.

TACIN

A excipiente sustenta que os débitos referentes a cobrança da TACIN são ilegais por afrontar o disposto no CTN, artigos 77 e 79, e inconstitucionais por violar o disposto no artigo 145, inciso II da Constituição Federal, pois está ausente o requisito da especificidade e divisibilidade do serviço público, indispensável para a instituição legítima de taxa que pretenda custeá-lo.

O Decreto no 2.063/2009 assim preleciona sobre a matéria:

“
Art. 7o A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios do Corpo de Bombeiros Militar (CBM/MT), prestados ou colocados à disposição de unidades imobiliárias, ocupadas ou não.

Parágrafo único. Considera-se unidade imobiliária qualquer espécie de edificação, instalação ou local de risco, cujas descrições seguem as previstas na Tabela 1 da Lei no 8.399, de 22 de dezembro de 2005, ou outra que venha a substituí-la.

Art. 8o Contribuinte da TACIN é a pessoa física ou jurídica que utilize, de forma efetiva ou potencial, os serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios.

Art. 9o A TACIN será devida por todos os contribuintes estabelecidos nos municípios que possuem Unidade de Bombeiro Militar (UBM)”.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJ 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a taxa anual de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe, destacando que a instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. O Acordão restou assim ementado:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.
4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)” (destaquei).

A douta Ministra Relatora da citada Ação Direita de Inconstitucionalidade pontuo em seu voto:

“
A segurança pública é dever do Estado e é disponibilizada de forma geral e indivisível para a garantia da ordem pública e para preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Disso decorre que as atividades corriqueiras de cada qual de seus órgãos são prestadas uti universi, devendo ser custeadas pela receita obtida pela cobrança de impostos.

Tratando-se de atividades específicas do Corpo de Bombeiros Militar, o combate a incêndio e a realização de salvamentos e resgates não podem ser custeados pela cobrança de taxas
” (pág. 16 do acórdão).

Dessa forma, a cobrança de TACIN inserida na CDA não deve ser mantida, já que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, conforme decidido pelo STF.

IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO

O excipiente alega a impenhorabilidade do valor bloqueado via sistema Bacenjud, com base em interpretação extensiva do inciso X do artigo 833 do CPC.

Com efeito, a jurisprudência defende a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, seja ela depositada em caderneta de poupança ou conta corrente.

Todavia, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Vejamos:

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS –
BLOQUEIO
DE VALORES NA
CONTA

CORRENTE
VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A
40

SALÁRIOS
MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta
salários
mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda,
conta

corrente
ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a
40

salários
mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.
Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua
conta

corrente
se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

(N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020; destaquei).

In casu
, não há prova de que a quantia bloqueada se trata da reserva financeira do executado. Não há sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial.

Assim, impõe-se a manutenção do bloqueio, uma vez que não demonstrada a impenhorabilidade da quantia constrita.

PRESCRIÇÃO

A prescrição da pretensão executiva encontra-se disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Quanto ao
dies a quo
do prazo quinquenal, este rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda mais quando se tratar de tributos sujeitos a lançamento por homologação.

Por sinal, essa é orientação prevista na Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça: “
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Portanto, a data da constituição do crédito tributário lançado na CDA está correta, sendo inadmissível a tese sustentada pela executada.

De outra parte, denota-se que a petição inicial foi distribuída em 09/06/2020, posteriormente ao início da vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, o que se deu no dia 9 de junho de 2005, deve ser aplicada a redação atual do inciso I do artigo 174 do Código Tributário Nacional, de modo que o despacho de citação do devedor interrompe o prazo prescricional.

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN pela Lei Complementar 118/05 é aplicável tão somente aos casos em que o despacho que ordenou a citação do executado tenha ocorrido em data posterior à entrada em vigor da referida lei complementar, qual seja, 9/6/05.” (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1263989/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 10/10/2012).

No caso em debate, vislumbra-se a ocorrência parcial da prescrição da pretensão executiva, porque a constituição definitiva de parte dos créditos tributários ocorreu no ano de 2014 a maio de 20150, e a petição inicial somente foi distribuída em 09/06/2020, após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos.

Logo, decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos e a data da distribuição da execução fiscal, impõe-se reconhecer a prescrição de parte do crédito tributário.

A decisão abaixo se aplica ao caso em debate, porque demonstra que transcorrido mais de 05 anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a causa interruptiva na execução fiscal, deve ser considerado prescrito o crédito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. Em sendo decorrido mais de 5 anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a causa interruptiva na execução fiscal, prescrito se encontra o crédito tributário. Inteligência do art. 174 do CTN. Prescrição reconhecida. Somente interrompe a prescrição o despacho ordinatório que ocasionar a citação válida do devedor no prazo de dez dias, prorrogáveis por mais noventa. Não ocorrendo a citação válida nestes prazos, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo se a demora ocorrer por culpa exclusiva do Judiciário. Inteligência do art. 219, parágrafos 2o, 3o e 4o, do CPC e súmula 106, do STJ. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO” (Apelação Cível No 70058252289, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 27/02/2014).

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE
a exceção de pré-executividade apresentada por
V F NOBRE & CIA. LTDA - ME e VIVIANY FERREIRA NOBRE
, para reconhecer apenas a nulidade dos créditos tributários referentes à TACIN - Taxa de Segurança Contra Incêndio (Infração 19.10.1), a ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE ICMS ESTIMATIVA, bem como a prescrição dos créditos tributários constituídos em 2015 a maio de 2015.

A EXECUÇÃO DEVERÁ PROSSEGUIR EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSERIDOS NA CDA N° 2017471646 (INFRAÇÃO: 25.1.1 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA), DESDE QUE O CRÉDITO TENHA SIDO CONSTITUÍDO A PARTIR DE JUNHO DE 2015.

Incabível a condenação da exequente em honorários, em razão do conteúdo da Súmula 421 do STJ: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

Intime-se o exequente para, em quinze das, apresentar novo demonstrativo do débito, observando os termos dessa decisão.

Após, deliberarei se é o caso de manter ou não a penhora on line.

Cumpra-se.

RONDONÓPOLIS, 19 de setembro de 2022.

Juiz(a) de Direito”

A parte
agravante, por meio de curadoria especial exercida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, alega, em síntese, que a
execução fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis, MT, versa
acerca de débitos decorrentes da

“FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS, FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN, FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA e FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA”.

Salienta que a citação por edital é nula, pois, a seu ver, foi deferida indevidamente, sem o esgotamento dos meios pertinentes para localizar a parte devedora.

Narra que:
“(...) poderia a exequente requerer
a utilização do
SIEL, SISBAJUD, INFOJUD
e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário
, bem como, a
expedição de ofícios à
ENERGISA, DETRAN/MT, TRE/MT, RECEITA FEDERAL
e para as operadoras de telefonia OI
, VIVO, TIM e CLARO
, a fim de que informem
o endereço atual da executada
, caso conste em seus cadastros. Somente após,
caso restem infrutíferas todas estas tentativas,
pode-se dizer que a exequente esgotou todos os meios disponíveis para a localização da executada e, aí sim, se tornaria cabível a citação editalícia”
.

Relata, ainda, que:
“
ao menos por ora, é nitidamente desnecessária a citação editalícia que, no caso,
apenas visou cercear a ampla defesa da executada, que poderia constituir patrono de sua livre escolha para atuar em sua defesa, bem como deduzir outras matérias que não são de conhecimento desta curadoria especial
”
.

Assevera que o edital de citação deixou de indicar a natureza jurídica da dívida e, por esse motivo, não preencheu os requisitos legais previstos no artigo 8o, IV, da LEF.

No tocante aos valores bloqueados, afirma que são impenhoráveis, por se tratar de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

Pontua quanto ao cabimento de honorários sucumbenciais a seu favor, pois, segundo alega,
“no que tange ao valor da verba honorária, o administrador público deixa de ter discricionariedade em sua alocação, devendo destiná-la, OBRIGATORIAMENTE, à Defensoria Pública”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, seja liminarmente concedido
EFEITO SUSPENSIVO
ao presente recurso
para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo
, evitando, assim, o prosseguimento do feito com constrições indevidas nos patrimônios das agravantes e suspendendo a entrega de quaisquer valores ao agravado
.

b) Ao final o
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
do presente agravo, para o fim de
reformar a decisão agravada ID 95406637
e
declarar a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo
, nos termos da fundamentação supra e intimando-se a exequente para
esgotar as diligências necessárias à efetiva localização das devedoras
, bem como para determinar a
imediata restituição do valor bloqueado junto às contas bancárias da executada VIVIANY FERREIRA NOBRE
, ante a impenhorabilidade do valor encontrado por meio do SISBAJUD, conforme prevê o Art. 833, inciso X, do CPC e
condenar a agravada nas verbas sucumbenciais, fixando-se honorários justos em prol da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos do artigo 85 e seguintes do CPC.

(...)

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, consoante decisão lançada no ID. 149800158.

Instada a manifestar-se, a parte agravada apresentou contrarrazões, pleiteando o não provimento do recurso (ID. 151282158).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem adentrar ao mérito da causa, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial (ID. 152097163).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por V F NOBRE & CIA. LTDA – ME e VIVIANY FERREIRA NOBRE, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, que, na Ação de Execução Fiscal de n.o 1010375-56.2020.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade (ID. 95406637 – autos n.o 1010375-56.2020.8.11.0003).

Inicialmente, mister se faz destacar que,
no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que, durante a tramitação dos autos originais (n.o 1010375-56.2020.8.11.0003), o magistrado de primeira instância determinou a citação da parte executada, ora apelante, via correio e, uma vez frustrada a diligência, a parte exequente pleiteou a citação por Oficial de Justiça, cujo mandado retornou negativo (ID. 149450656 – pág. 24/28).

Considerando a citação negativa por AR e por Oficial de Justiça, foi deferida a realização do respectivo ato por edital, o qual foi expedido em 13.05.2021, transcorrendo o prazo concedido sem que houvesse qualquer manifestação da parte executada (ID. 149450656 – pág. 42).

Em seguida, efetivada a penhora
on-line
de valores, com o bloqueio da quantia de R$ 1.797,20 (mil e setecentos e noventa e sete reais e vinte centavos), conforme certidão automática lançada no ID. 149450656 – pág. 47.

Posteriormente, a Defensoria Pública, nomeada para atuar como curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, defendendo a ilegalidade da cobrança de taxa de segurança contra incêndio – TACIN, bem como requerendo a decretação da nulidade da citação editalícia, além de arguir a impenhorabilidade do valor bloqueado e o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, o que veio a ser parcialmente acolhido pelo magistrado de origem, que decretou a nulidade da cobrança da TACIN.

Contra a supradita decisão, a Defensoria Pública interpôs o presente agravo de instrumento, pretendendo a nulidade do ato processual em questão, apresentando os argumentos já abordados no relatório.

Todavia, concluo que o presente recurso não merece provimento.

Isso porque, no caso
sub examen
, a despeito dos argumentos expostos pela parte agravante, houve o exaurimento das modalidades disponíveis para a realização do ato processual de comunicação da parte executada, na medida em que frustrada a citação por carta e por mandado, circunstância que autoriza a expedição de edital, em sintonia com a Súmula n.o 414, do STJ, segundo a qual
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

Além disso, não há que se falar em nulidade da citação editalícia por suposta falta de esgotamento das tentativas de localização da parte executada, não se podendo exigir, ademais, a prévia adoção de consultas nos sistemas informatizados dos órgãos públicos e concessionárias de serviço público (art. 256, § 3.o, CPC), na medida em que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, a saber, Lei Federal n.o 6.830/80, cujo artigo 8.o prevê a realização prévia da citação por carta e por oficial de justiça:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

§ 1o - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2o - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição”.

Importante salientar que o artigo 6o, do CPC, explicita sobre o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que o mesmo seja decidido de forma justa e efetiva.

No que tange à alegação de que o edital expedido não atendeu as formalidades legais, por não discriminar a natureza da dívida tributária na CDA, nota-se que os demais elementos constantes daquele documento são aptos a promover a cientificação ficta da parte executada acerca da existência do executivo fiscal, de maneira que não se pode falar em prejuízo para a parte.

Esse é, inclusive, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS DE CITAÇÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO –
NULIDADE DO EDITAL DE CITAÇÃO
–
INVIABILIDADE
–
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CIÊNCIA DA DÍVIDA COBRADA PELO ENTE PÚBLICO
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Em conformidade com o entendimento deste Tribunal, firmado em consonância com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração, pelo contribuinte, ou ao do vencimento do débito, o que ocorrer por último. Nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).
Considerando que do edital de citação constam as informações necessárias para a ciência da dívida cobrada pelo ente público, havendo indicação do nome do devedor, número e código da execução fiscal (que possui todos os dados necessários para identificação da dívida), bem como a data, horário e local da audiência designada pelo Juízo, não há falar-se em sua nulidade
. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que não concedeu efeito ativo ao recurso. (N.U 1008043-28.2020.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/09/2020, publicado no DJE 01/10/2020)”. (grifei).

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL
– POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – OBSERVADOS –
EDITAL COM INFORMAÇÕES SUFICENTES – CONTEÚDO DA AÇÃO – DATA E O NÚMERO DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA NO EDITAL – INFORMAÇÕES PRESCINDÍVEIS – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INTEGRAL ACESSO AOS AUTOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. No caso, constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível, portanto, a citação por edital, nos termos do artigo 8o, da LEF. Verificada a existência, no Edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos Executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar na nulidade deste ato citatório, por não constarem, naquele documento, a data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa.
Demais disso, pelo fato de o processo, na origem, ser digital (PJE), para a parte Executada tomar efetivo conhecimento do feito, bastaria seu acesso ao processo por meio de aplicativo, ou pelo site do TJMT, com a leitura do QRCODE, aos autos integrais, em que se faz presente a própria CDA, com a descrição da data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa. A exigência de que essas informações constem do Edital de citação é, hoje, diante da inovação tecnológica do PJE, formalidade exacerbada, e a sua ausência não macula aquele ato citatório
. (N. U. 1011430-51.2020.8.11.0000, Relator Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/12/2020, publicado no DJE 27/02/2021)”. (destaquei).

Dessa maneira, a mera ausência da identificação exata do débito na citação por edital, por si só, não invalida o ato citatório, pois, por se tratar de autos digitais, a parte executada, ao tomar conhecimento do feito, pode consultá-lo, mediante acesso ao sistema PJE, em que se faz presente a própria CDA, com a descrição do débito, da data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa.

Outrossim, no concernente à arguição de impenhorabilidade dos valores bloqueados, a parte agravante invoca a interpretação extensiva do inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

No entanto, não obstante isso, a parte agravante não apresenta qualquer documento apto a corroborar com a mencionada impenhorabilidade, sendo, pois, insuficiente a mera alegação para sustentar o pleito, uma vez que o ônus probatório lhe incumbe, de acordo o previsto no artigo 373, I, do CPC e art. 854, §3o, do mesmo Códex.

Nesse sentido, colaciono os julgados deste e. Tribunal de Justiça. Confira-se:

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS –
BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.
(N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 10/02/
2021) (negritei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO

FISCAL
– NULIDADE DA CITAÇÃO – TENTATIVA DE CITAÇÃO POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTADAS – CABIMENTO E VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –
IMPENHORABILIDADE
DE
VALORES
ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – MERAS ALEGAÇÕES – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na
execução

fiscal
, frustradas as tentativas de citação do executado por correio e por mandado, a citação por edital é válida, nos termos do artigo 8o da Lei 6.830/1980.

2. Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de
valores

bloqueados
em conta corrente, ao argumento de
impenhorabilidade
de verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a
impenhorabilidade
, em conformidade com o §3o do art. 854 do CPC.

3. Meras alegações que não afastam a legalidade da penhora combatida.

4. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1003144-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 06/06/2022”

No que tange ao pleito da Defensoria Pública de arbitramento dos honorários sucumbenciais a seu favor, argumentando que faz jus ao recebimento da verba, em razão do êxito na demanda, sabe-se que esses não são devidos, em consonância com a súmula n.o 421, do STJ, a qual dispõe que:

“
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

Ademais, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 80, de 04 de junho de 2014, o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública não é mais juridicamente admissível.

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014) § 1o Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

§ 2o Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2o. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

§ 3o Aplica-se o disposto no § 2o às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 74, de 2013)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).

Além disso, importante pontuar que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça entendem, de maneira consolidada, que não são devidos os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Veja-se:

“[...] É indevido o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município (Súmula 421 STJ e precedentes deste Tribunal). [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1003017-91.2021.8.11.0007, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 5 de setembro de 2022).

[...] A Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0006145-10.2019.8.11.0007, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 5 de setembro de 2022).

[...] ‘Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença’, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1004839-18.2021.8.11.0007, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 30 de agosto de 2022).

[...] Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1011921-47.2019.8.11.0015, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 4 de abril de 2022)”.

Diante do exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023